Tribunal: STF
Processo: AC 3738
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM ADMITIDO NA ORIGEM. AUTOS QUE SE ENCONTRAM SOB APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO REALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATRAVÉS DE MEDIDA CAUTELAR SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE O RECURSO, DEVIDAMENTE ADMITIDO, ENCONTRA-SE SUBMETIDO À ANÁLISE DESTA CORTE, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário através de medida cautelar se restringe aos casos em que o recurso, devidamente admitido, encontra-se submetido à análise desta Corte. Precedentes: AC 3.683-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014; AC 2.206-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009.



    2. Interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário, as medidas cautelares referentes ao último só devem ser examinadas por esta Corte após o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, requisito não configurado in casu.



    3. Agravo a que se nega provimento.